Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-13.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002080-13.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HIPOLITO CARDOSO FERREIRA Advogado(s): DIOGO GAIO ZAVARIZE, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO APELADO: DEIVITI SILVA DOS SANTOS Advogado(s):SABRINI GONCALVES CAMPOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊENCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (REDE ELÉTRICA). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano e a restituição integral dos valores pagos, afastando a aplicação da Lei nº 13.786/2018 e o parcelamento da devolução. 2. A promitente vendedora alega que não houve inadimplemento, postula a aplicação das regras da Lei nº 13.786/2018 sobre retenção e devolução dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inadimplemento contratual pela promitente vendedora apto a justificar a rescisão por sua culpa; e (ii) saber se é aplicável ao caso a Lei nº 13.786/2018 quanto à retenção e devolução de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configura inadimplemento contratual substancial a ausência de rede elétrica no loteamento até a data prevista contratualmente e mesmo após o ajuizamento da ação. As provas apresentadas pela vendedora são insuficientes para demonstrar a entrega da infraestrutura no prazo. 5. A Lei nº 13.786/2018 não se aplica ao contrato firmado em 21.05.2013, por força do princípio tempus regit actum e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, tampouco por seu conteúdo, pois a resolução decorre de inadimplemento da vendedora, não do comprador. 6. De acordo com a Súmula 543/STJ, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas quando a resolução decorre de inadimplemento do promitente vendedor. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002080-13.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante HIPOLITO CARDOSO FERREIRA e como apelada DEIVITI SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.